Tribunal: TJMT
Processo: 1016682-09.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016682-09.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (EMBARGANTE), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TRANSPORTES BONI LTDA - CNPJ: 36.889.720/0001-05 (EMBARGADO), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS D DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA E POR OPERAÇÃO –

ILEGALIDADE RECONHECIDA –
ENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DE ICMS
– IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DOS
ARTS. 131 E 132, DO RICMS/MT E PORTARIA Nº 144/2006 NÃO PREENCHIDOS
–
VÍCIO DE OMISSÃO SANADO COM APLICAÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO O RECURSO DE APELAÇÃO E RETIFICAR A SENTENÇA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Constatado equivoco no acordão em relação ao bem ofertado em garantia, o vício de contradição deve ser sanado nos aclaratórios.

Reconhecida a ilegalidade do regime
estimativa simplificado e por operação, deve o contribuinte ser incluído no regime de apuração normal por operação.

Quando o contribuinte
não preenche
os requisitos legais, não se mostra possível o seu
enquadramento
no Regime de Apuração mensal do ICMS, nos moldes dos arts. 131 e 132, do RICMS/MT e Portaria nº 144/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, nos autos n.º
1016682-09.2020.8.11.0041
,

que negou provimento
ao
recurso de apelação e rejeitou os embargos de declaração e, em remessa necessária, ratificou a sentença que reconheceu a ilegalidade do regime de estimativa simplificada e estimativa por operação, determinando o enquadramento do ora Embargado ao Regime de Apuração mensal, nos moldes art. 131 e 132 do Regulamento de ICMS – RICMS/MT e Portaria 144/2006.

Aduz que ainda que seja reconhecida a ilegalidade do regime de estimativa simplificada e estimativa por operação, não pode ser determinada a inclusão
da Impetrante no Regime de Apuração mensal, eis que não foi demonstrado nos autos que os requisitos previstos no art. 131 e 132, do RICMS/MT e Portaria nº 144/2006
foram preenchidos.

Sustenta que
o enquadramento indevido de pessoas jurídicas no regime mensal de apuração de ICMS está implicando em dívidas imensas para o Estado de Mato Grosso.

Argumenta que embora esses argumentos tenham sido suscitados nas razões do recurso de apelação, bem como no primeiro embargos de declaração, eles não foram analisados pelo Juízo
ad quem.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado os supostos vícios, aplicando o efeito infringente para julgar procedente o recurso de apelação.

O Embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso. Vejamos.

A parte Embargante argui em síntese que o acordão embargado, apesar de ter analisado e reconhecido a ilegalidade do regime de estimativa simplificada e estimativa por operação, foi omisso em relação à impossibilidade de enquadramento da pessoa jurídica ora Embargada no
regime de apuração mensal, nos moldes dos arts. 131 e 132, III do RICMS/MT e Portaria nº 144/2006.

Reanalisando o acordão embargado verifica-se que de fato que os fundamentos ora apresentados não foram analisados pelo Juízo
ad quem,
motivo pelo qual, passo a apreciar.

Pois bem.
Como se sabe, a jurisprudência desta e. Corte já é pacífica no sentido de reconhecer a ilegalidade do regimes de ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADO E POR OPERAÇÂO.

No entanto, diferentemente do que constou na sentença ratificada no acordão objurgado, para o enquadramento do contribuinte no
Regime de Apuração normal e mensal de ICMS se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 132, do RICMS/MT e
Portaria n.º 144/2006
.

Vejamos a legislação:

“Art. 132
do RICMS/MT.
Nos termos do disposto no inciso II e na alínea a do inciso III do § 1° do artigo 127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação:

[...]

§ 2°
A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada, mediante obtenção de regime especial, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no § 3° deste artigo, nas seguintes hipóteses
:

I - produtor rural, pessoa física, de que trata o inciso III do artigo 808 destas disposições permanentes, que realizar operação interestadual com mercadoria arrolada nas alíneas
a
a
l
do inciso II do
caput
deste preceito;

II - estabelecimento pertencente a pessoa jurídica que realizar operação com mercadoria arrolada nas alíneas
a
a
m
do inciso II do
caput
deste preceito;
(efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2021)

III - empresa transportadora deste Estado que efetuar transporte interestadual de bem ou mercadoria.

§ 3° O regime especial previsto no § 2° deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que, cumulativamente, atender as seguintes condições:

I
- estar estabelecido no Estado há, pelo menos, 8 (oito) meses
;

II -
no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido, apresentar recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT
;

III -
ser detentor de Certidões Negativas de Débitos, válidas, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado
;

IV - formalizar opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na
Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000
, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no
caput
do artigo 7° da referida L
ei.

[...]

§ 7° O regime especial concedido em consonância com o disposto nos §§ 2° a 6° deste artigo aplica-se também em relação à apuração e recolhimento mensal do ICMS incidente nas prestações interestaduais de serviços de transporte, nas seguintes hipóteses:

I - imposto devido pelo remetente das mercadorias arroladas nos incisos do
caput
deste artigo, na condição de substituto tributário, nas vendas tributadas, realizadas sob a cláusula CIF;

II - imposto devido pelo remetente das mercadorias arroladas nas alíneas
a
a
l
do inciso II do
caput
deste artigo, na condição de substituto tributário, em relação ao ICMS incidente sobre as prestações de serviço de transporte, dentro do território nacional, nas remessas de mercadorias para exportação e em operações equiparadas, previstas no inciso II e no § 3° do artigo 5° destas disposições permanentes;

III - imposto devido pelo transporte das mercadorias arroladas nas alíneas
a
a
l
do inciso II do
caput
deste artigo, efetuado por empresa transportadora pertencente à empresa remetente da mercadoria ou a empresa controladora, coligada ou controlada.

“
Art. 1° da Portaria n.º 144/2006. Nos termos do § 9° do artigo 132 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, e atendido ao estatuído no § 1° deste artigo, aos regimes de apuração e recolhimento do ICMS convertido para prazo indeterminado por força da redação original deste preceito aplicam-se as disposições desta portaria; (Nova redação dada ao caput do art. 1º pela Port. 284/14, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

§ 1º A conversão para prazo indeterminado será realizada de ofício pela Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas ao estabelecimento que nesta data esteja apto a obter Certidão Negativa eletrônica fazendária pertinente ao ICMS e IPVA. (Substituída a remissão feita à unidade fazendária: de "Coordenadoria Geral de Informações sobre Outras Receitas" para "Superintendência de Informações sobre Outras Receitas", pela Port. 203/08)

§ 2º A Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas cassará o regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS do estabelecimento que em 30 (trinta) dias não promover o saneamento das pendências impeditivas a expedição de ofício da certidão negativa eletrônica fazendária de que trata o parágrafo anterior. (Substituída a remissão feita à unidade fazendária: de "Coordenadoria Geral de Informações sobre Outras Receitas" para "Superintendência de Informações sobre Outras Receitas", pela Port. 203/08)

§ 3º A conversão de que trata este artigo, não se aplica às hipóteses descritas no artigo 4º da presente norma.

[...]

Art. 4° Nos termos do § 9° do artigo 132 do RICMS/2014, fica submetido ao regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS: (nova redação dada ao caput do art. 4º pela Port. 284/14, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

I na hipótese do inciso III do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal médio equivalente a 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às saídas interestaduais de produtos primários de origem agropecuária ou madeira que realizar; (nova redação dada ao inc. I do art. 4º pela Port. 284/14, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

II na hipótese das alíneas do inciso IV do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal equivalente a 2.000 (duas mil) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às prestações interestaduais de serviços de transporte de cargas que realizar; (Nova redação dada pela Port. 284/14, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

III na hipótese do inciso V do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal equivalente a 5.000 (cinco mil) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às operações e prestações interestaduais que realizar. (Nova redação dada pela Port. 284/14, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

§ 1° O registro fazendário e vigência da apuração e recolhimento mensal do ICMS de que trata este artigo serão processados junto à Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas, com observância do disposto nos §§ 6° a 8° do artigo 132 do RICMS/2014, ao estabelecimento que: (Nova redação dada ao caput pela Port. 284/14, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

I - estiver apto a obter a respectiva Certidão Negativa eletrônica fazendária referente ao ICMS e IPVA;

II - for estabelecido no estado de Mato Grosso e comprovar o efetivo exercício pelo período mínimo de doze meses;

III - apresentar Certidão Negativa da Dívida Ativa fazendária, expedida pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

§ 2º A Gerência de Informações Cadastrais poderá obter eletronicamente a informação de que trata o inciso I do parágrafo anterior.

§ 3º A vigência do regime de apuração e recolhimento de que trata este artigo será fixado conforme prazos abaixo estabelecidos:

I - não superior a um ano quando se tratar de primeiro registro,

observado o disposto no inciso IV deste parágrafo;

II - (revogado) (Revogado pela Port. 203/08)

III - ao prazo estabelecido em medida judicial, em sendo o caso;

IV - por prazo indeterminado a contar da inclusão em programa de desenvolvimento do Estado. (Nova redação dada pela Port. 203/08)

§ 4º O faturamento tributado mensal médio de que trata este artigo serão obtidos a partir das informações constantes da Guia de Informação e Apuração do ICMS, pertinentes ao exercício imediatamente anterior.

§ 4º-A O enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal na forma prevista neste artigo a determinado estabelecimento do mesmo titular, poderá ser estendido aos demais quando atendidas as exigências arroladas nos incisos I e III do § 1º. (acrescentado o § 4º-A pela Port. 203/08, efeitos a partir 01/09/2008)

§ 5º Os contribuintes alcançados pelo disposto nos incisos II e III do caput ficam sujeito, ainda, ao credenciamento no sistema de EDIFiscal. (sem destaque no original)”.

No caso dos autos,
a pessoa jurídica ora Embargada
não demonstrou nos autos que protocolou perante a SEFAZ/MT o requerimento administrativo solicitando o seu
enquadramento no
Regime de Apuração mensal de ICMS, e que preencheu todos os requisitos necessários para realizar o recolhimento do tributo de forma mensal e no mês subsequente
.

Deste modo, embora possa ter agido com acerto o Magistrado
a quo
ao determinar que
a Autoridade Impetrada se abstenha de incluir a Impetrante nos regimes de ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADO E POR OPERAÇÂO, entendo não ser possível determinar o enquadramento no
Regime de Apuração mensal, nos moldes dos arts. 131 e 132, III do RICMS/MT e Portaria nº 144/2006.

Assim, os fundamentos aduzidos no recurso de apelação
merecem acolhimento parcial, apenas para determinar que a impetrante não seja enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos moldes dos arts. 131 e 132, III do RICMS/MT e Portaria nº 144/2006.

Diante do exposto,
acolho
os embargos declaratórios
para sanar o vício de omissão aplicando efeito infringente, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, no sentido de manter a sentença no ponto que determinar que a Autoridade Impetrada se abstenha de incluir a Impetrante nos regimes de ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADO E POR OPERAÇÂO, mas para julgar improcedente o pedido da inicial relativo ao enquadramento
do contribuinte no Regime de Apuração mensal, nos moldes dos arts. 131 e 132 do RICMS/MT e Portaria nº 144/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022